Tribunal: TJES
Processo: 5013333-61.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013333-61.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMÓVEL EM LOTEAMENTO IRREGULAR. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara da Fazenda Pública e o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública, ambos da Comarca de Linhares. A demanda originária consiste em ação de obrigação de fazer movida por particular em face do Município e do serviço autônomo de água e esgoto, pleiteando a ligação do serviço de fornecimento de água em sua residência. O Juízo suscitado declinou da competência ao argumento de que a matéria envolve direitos difusos e coletivos, ligados à ordem urbanística e ambiental, por estar o imóvel localizado em loteamento irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar demanda de natureza individual que pleiteia a prestação de serviço público essencial, cuja recusa administrativa fundamenta-se na irregularidade do parcelamento do solo onde se encontra o imóvel da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão deduzida na ação originária é eminentemente individual, com pedido certo e delimitado à ligação de água e esgoto na residência da autora. A discussão sobre a regularidade do loteamento figura como questão prejudicial, e a decisão a ser proferida se limitará à esfera jurídica da requerente, sem estender seus efeitos à coletividade ou determinar a regularização fundiária da área.

O pleito não se enquadra nas exceções à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública previstas no art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009, pois não versa sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. Trata-se de direito subjetivo a um serviço público, cuja análise não demanda complexidade probatória incompatível com o rito sumaríssimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Linhares (Suscitado).

Tese de julgamento:
"Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar pedido de fornecimento de serviço público essencial, ainda que a recusa administrativa se baseie na irregularidade do loteamento onde se localiza o imóvel, por se tratar de demanda de natureza individual, não caracterizando lide sobre direitos difusos ou coletivos".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do juízo suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares
em face do
Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da mesma Comarca
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo nº 5003420-96.2024.8.08.0030), movida por Poliene Elias em desfavor do Município de Linhares e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares – SAAE.

Distribuído o feito inicialmente ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública (Suscitado), este, após as contestações, declinou da competência, sob o argumento de que a matéria em debate extrapola o interesse meramente individual, envolvendo direitos difusos e coletivos atinentes à ordem urbanística e ambiental, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais, conforme o art. 2º, § 1º, I, da Lei Federal nº 12.153/2009.

Remetidos os autos à Vara da Fazenda Pública (Suscitante), este Juízo suscitou o presente conflito, por entender que a demanda, embora tangencie questões urbanísticas, cinge-se a um pedido individual de prestação de serviço público essencial, não havendo complexidade probatória que justifique o deslocamento para o juízo comum.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela competência do Juízo Suscitado.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5
013333-61.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JU
ÍZO
D
A VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES

SUSCITADO:
JUÍZO
D
O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares
em face do
Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da mesma Comarca
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo nº 5003420-96.2024.8.08.0030), movida por Poliene Elias em desfavor do Município de Linhares e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares – SAAE.

Distribuído o feito inicialmente ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública (Suscitado), este, após as contestações, declinou da competência, sob o argumento de que a matéria em debate extrapola o interesse meramente individual, envolvendo direitos difusos e coletivos atinentes à ordem urbanística e ambiental, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais, conforme o art. 2º, § 1º, I, da Lei Federal nº 12.153/2009.

Remetidos os autos à Vara da Fazenda Pública (Suscitante), este Juízo suscitou o presente conflito, por entender que a demanda, embora tangencie questões urbanísticas, cinge-se a um pedido individual de prestação de serviço público essencial, não havendo complexidade probatória que justifique o deslocamento para o juízo comum.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela competência do Juízo Suscitado.

A controvérsia reside em definir a competência para processar e julgar demanda individual que pleiteia a prestação de serviço público de fornecimento de água, cuja negativa administrativa se baseia na irregularidade do loteamento onde se localiza o imóvel da parte autora.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida, em regra, pelo valor da causa e pela matéria, conforme estabelece a Lei nº 12.153/2009. O artigo 2º da referida lei estabelece a competência para julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

A exceção que fundamenta a tese do juízo suscitante encontra-se no § 1º, inciso I, do mesmo artigo, que exclui da competência do Juizado as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.

No caso em tela, a pretensão da autora, Poliene Elias, é eminentemente individual e patrimonialmente delimitada. O pedido é claro: a ligação de água e esgoto em sua residência. A causa de pedir, embora envolva a negativa do poder público baseada na irregularidade de um loteamento, não transforma a lide individual em uma ação coletiva.

A discussão sobre a regularidade do parcelamento do solo surge como um dos fundamentos para a recusa do serviço, sendo, portanto, uma questão prejudicial ao mérito do pedido individual. A decisão a ser proferida nos autos originários dirá respeito, exclusivamente, à obrigatoriedade ou não do fornecimento do serviço para a autora, sem que seus efeitos se estendam de forma geral e abstrata a todos os moradores do loteamento ou que determinem a regularização fundiária da área.

Não se busca, na ação principal, a anulação de atos administrativos de caráter geral, a regularização de todo o loteamento ou a condenação do Município em obrigações que impactem a coletividade de forma direta e indivisível, o que caracterizaria o interesse difuso. O que se pleiteia é um direito subjetivo a um serviço público essencial.

Ademais, a análise da regularidade do imóvel para fins de concessão do serviço não demanda, a princípio, uma complexidade probatória incompatível com o rito do juizado especial, podendo ser resolvida por meio de prova documental e, se necessário, inspeção judicial.

Dessa forma, a causa se amolda perfeitamente à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto o valor da causa é inferior ao teto legal (R$ 1.000,00) e a matéria não se enquadra, em sua essência, nas exceções previstas em lei.

Ante o exposto,
conheço do presente conflito para declarar a competência do Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Linhares (Suscitado)
para processar e julgar o feito de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)